Tribunal: STF
Processo: ARE 1503241
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo articula a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANALISAR O RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO ANULADO. AÇÃO COMINATÓRIA. MILITAR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. LEI 10.366/90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO PROVIMENTO NEGADO. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. Assevera que a Lei 13.954/2019 estabeleceu nova alíquota de contribuição para os militares ativos e inativos, bem como para as pensionistas e foi aplicada em respeito aos princípios constitucionais da anterioridade e da noventena, não havendo direito adquirido a alíquota não vigente, imunidade ou isenção tributária. 



    Aduz a inobservância à modulação de efeitos operada no Tema n. 1.177/RG, vez que no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, o STF decidiu “preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Requer a reforma do acórdão para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja aplicado o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no Tema n. 1.177/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir caber aos Estados-membros estipularem as alíquotas de contribuição previdenciária para os militares, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas trazidas pela Lei Federal n. 13.954/2019 pelo Supremo, no julgamento do RE n. 1.338.750, Tema n. 1.177/RG.



    Assentou ainda que deveria ser aplicado o artigo 4º, § 1º, inciso I da Lei estadual n. 10.366/90, o qual dispõe a alíquota de 8% (oito por cento). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ao ajuizar a ação, a recorrente, militar inativa, alegou que o recorrido estava efetuando descontos em seu benefício. Sustenta que tais descontos ocorreram de forma incorreta, uma vez que utilizaram alíquota excessiva, além dos limites legais estabelecidos, uma vez que foi utilizada o percentual de 10,5%, enquanto o correto seria 8%.



    O douto sentenciante JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a reestabelecer a incidência de contribuição previdenciária nos termos do artigo 4º, §1º da Lei Estadual 10.366/90, bem como restituir à recorrente a importância descontada indevidamente, quando da utilização da alíquota superior a 8%, observada a prescrição quinquenal, além de restituir os valores posteriores até que cesse a irregularidade.



    É certo que com o advento da Lei Federal 13.954/2019, que instituiu a Reforma da Previdência Militar, determinou a alíquota progressiva de 9,5% no ano de 2020 e 10,5% de 2021 em diante. A referida lei modificou a Lei 3.765/60, que dispõe sobre as alíquotas dos militares das forças armadas e seus pensionistas. 



     O STF, no julgamento do RE 1338750, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.177), decidiu que os dispositivos da Lei 13.954/19 que fixaram alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas são inconstitucionais, reforçando a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária, não abordando em nada sobre a contribuição dos militares ativos.



    .......................................................................................................



    Nota-se, portanto, a ausência de previsão para a incidência da alíquota progressiva sobre a remuneração do militar inativo e pensionista. 



     Por outro lado, a Lei Estadual 10.366/90, Dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, fixou em 8% a alíquota referente a contribuição do segurado. 



     Desta forma, entendo que a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 4912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, por ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2021. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    As conclusões ali alcançadas, entretanto, foram moduladas para preservar-se a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuadas, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:



    PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    Essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento naquela lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão:



    […] Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal. […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    Quanto ao ponto, o pronunciamento recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo, e, portanto, merece ser reformado.



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que observe a modulação dos efeitos, proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Tema 1.177 de repercussão geral, e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente